Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705955-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA.VALOR DA CAUSA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 2. De acordo com o art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Com a LC 943/2018, os encargos dos créditos distritais, que eram atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), atualmente sofrem correção apenas pela SELIC. 4. Nosso ordenamento jurídico permite, excepcionalmente, a retroatividade da lei desde que não viole o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e os direitos adquiridos e desde que a retroatividade esteja prevista de modo expresso, requisitos atendidos pela Lei Complementar em referência. 5. Recurso da autora parcialmente provido e apelação do Distrito Federal não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC, sustentando que o provimento jurisdicional seria extra petita; c) artigo 291 do CPC, apontando que o valor da causa deve corresponder à diferença entre o créditos considerados por ela e pelo Distrito Federal. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a inconstitucionalidade dos índices de correção monetária previstos na Lei Complementar Distrital 938/2018, pois são superiores aos da União. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 24, inciso I, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/02/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao apontado malferimento dos artigos 2o, 141, 291 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, quanto à suposta ofensa ao princípio da adstrição: “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Igualmente, no tocante à fixação do valor da causa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO. AUTONOMIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o processo cautelar tem autonomia em relação ao processo principal quanto à fixação do valor da causa, o qual deve retratar, como nas demais ações, a vantagem pretendida com a medida. 3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de antecipar garantia ao crédito fiscal, não dando ensejo, necessariamente, à fixação do valor da causa sobre o valor do crédito tributário. 4. O juiz deverá arbitrar, à luz do caso concreto, o valor da causa quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292 § 3o do CPC/2015).. Agravo interno parcialmente provido, unicamente para adequar o dispositivo da decisão agravada. (AgInt no REsp 1849603/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à tese de inconstitucionalidade norma apontada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 24, inciso I, da CF, o apelo extraordinário não merece prosseguir, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extraordinário não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se, a respeito, recente julgado da Corte Suprema em caso análogo, demonstrando a incidência dos verbetes sumulares 279 e 282, ambos do STF: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1o, 5o, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE no 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1275617 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009